Tribunal: STF
Processo: RE 1478880
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - TESE DA APELANTE EVA DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CUMULADA COM PEDIDO ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP - REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CRIME PERMANENTE - ESTADO FLAGRANCIAL EVIDENCIADO - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE NARCOTRÁFICO NO IMÓVEL - OBEDIÊNCIA AO ART. 5º, XI, DA CF - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – DESTAQUES AOS RELATOS IMPESSOAIS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES NO FEITO - DENÚNCIAS ANÔNIMAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICADA AO RÉU BRENDON, AO GRAU MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO), EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ACOLHIMENTO, AINDA QUE SOB FUNDAMENTO DIVERSO - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, COM DESTAQUE AO MODUS OPERANDI DA EMPREITADA DELITIVA, A POSSIBILITAREM A APLICAÇÃO DA REDUTORA EM MENOR PATAMAR - READEQUAÇÃO DA PENA DO APELADO, COM A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL AO MOLDE SEMIABERTO E O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO DA RÉ EVA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 619 do Código de Processo Penal, e do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De imediato, quanto à alegação preliminar da recorrente Eva de invasão de domicílio, entendo que não assiste razão à defesa, devendo ser rejeitada a tese de nulidade aventada.



    Isso porque, conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, os policiais militares se depararam com fundada suspeita do crime de tráfico no imóvel, especialmente pelo fato de o agente Kleber ter visualizado um terceiro indivíduo buscando droga de alguém que se encontrava na residência da apelante, visando, posteriormente, repassá-la ao usuário comprador abordado fora da casa.



    (...)



    A título de reforço, embora alegue a defesa que o indivíduo que empreendeu fuga não se encontrava na residência da apelante, consigne-se que, segundo os relatos judiciais da testemunha Gilson, usuário comprador abordado na ocasião dos fatos, a acusada mora numa casa “de frente para rua” e a casa em que estava o terceiro indivíduo “é o no corredor lá atrás” (mov. 158.6).



    Ou seja, ainda que não se tratem, precisamente, das mesmas edificações (situação não esclarecida de forma suficiente, é bom que se diga), importa à apreciação da matéria o fato de que, de alguma forma não precisada nos autos, o local em que se encontrava o terceiro intermediador da venda do entorpecente permitia acesso à residência da apelante e do corréu Brendon, seja porque os imóveis se encontravam no mesmo terreno, por exemplo, ou porque possuíam acesso em comum (já que, segundo a testemunha Gilson, um “corredor”, aparentemente, ligava ambas as casas), tanto é que os policiais visualizaram o repasse de um objeto de dentro da casa dos réus.



    Cenário semelhante, inclusive, fora mencionado pelo policial Kleber, notadamente quando ouvido na delegacia, momento em que afirmou que o sujeito desconhecido pegava algo de alguém que estava “na casa da frente” (mov. 1.5), indicando que os imóveis davam acesso um ao outro.



    Portanto, independentemente se havia, ou não, consentimento dos réus para a entrada dos policiais no imóvel, a atuação dos agentes públicos e as apreensões realizadas restaram justificadas previamente conforme o Direito e em elementos fáticos-probatórios consistentes (fundadas razões, nos termos do RE 603.616 do STF), inexistindo qualquer cenário de arbitrariedade na espécie. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente